Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-43.2022.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000377-43.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SALOMAO PREISIGKE - CPF: 486.968.201-00 (APELANTE), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
JUNTADA DE CONTRATO – COBRANÇA LEGÍTIMA
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000377-43.2022.8.11.0052

APELANTE:
SALOMÃO PREISIGKE

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SALOMÃO PREISIGKE
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou o autor ao fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Inconformado, o apelante defende que
“embora a Instituição Financeira tenha feito a juntada do suposto instrumento contratual ao processo, em realidade, não pode este possuir valor legal, tendo em vista que pela própria assinatura ali apostada, conclui-se tratar-se a apelante de analfabeta funcional, pois sabe tão somente desenhar o nome, e não possui discernimento suficiente para entender o conteúdo de tais contratos, o que corrobora a violação às normas consumeristas, em especial o direito à informação adequada do consumidor”,
razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado totalmente procedentes os pedidos iniciais. (Id 205805199)

Contrarrazões ofertadas no Id 205805652.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 206312693.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
SALOMÃO PREISIGKE
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, onde narra em sua inicial que a partir de 01/09/2020 passou a ter descontados indevidamente valores de seu benefício assistencial pelo réu, totalizando o valor de R$ 203,40 (duzentos e três reais e quarenta centavos), a título de tarifas, sem que tivesse aderido à cesta de serviços, motivo pelo qual propôs a presente demanda, objetivando a declaração de inexistência do débito com a restituição do indébito na forma dobrada, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado condutor do feito, julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor, no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma
in totum
da sentença.

Pois bem. C
omo se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, as provas apresentadas pelo apelado demonstram a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, bem como a origem do
débito
, consubstanciada na contratação do serviço “Cesta Beneficiário I” em 13/08/2019, no valor de R$15,00 (quinze reais) (Id 205805182).

Assim, as provas apresentadas pelo recorrido demonstram a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, bem como a origem do
débito
.

Ademais, como bem sopesado pelo togado sentenciante:
“Acerca da alegação de analfabetismo funcional do Autor, trata-se de informação desacompanhada de qualquer prova, da qual não se olvida, porém, o requerente apôs sua assinatura em todas as páginas do contrato de adesão da cesta de serviços, do que se extrai que a ré obteve êxito quanto ao ônus da prova que lhe incumbia, havendo regularidade da contratação
” (sic).

Logo, deve ser rechaçada a pretensão declaratória de
inexistência
de
débito
vertida na inicial, vez que a recorrida comprovou a
relação

jurídica
questionada nos autos e, via de consequência, também deve ser afastada o pedido de indenização por danos morais.

Nesse sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL –
DIVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – DÍVIDA EXISTENTE – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato originário e o comprovante do TED do valor do empréstimo para a conta do autor, a demanda deve ser julgada improcedente”
(N.U 1032806-19.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PROVENIENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO – SEM LESÃO MORAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada
a contratação dos empréstimos consignados mediante apresentação de documentos pela casa bancária, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial”
(N.U 1010454-05.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA DEVIDA
–
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O banco requerido comprovou a existência de fato extintivo do direito do autor ( CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do débito, pois demonstrou a existência da relação jurídica, havendo legalidade suficiente capaz de embasar o débito e a consequente negativação do nome da autora/apelada. 2. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida”
(TJ-MT - AC: 10023878620198110045, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observando-se a regra do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024